Tribunal: STF
Processo: Rcl 27098
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357/DF E 4.425/DF – ACÓRDÃO – INOBSERVÂNCIA – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Porto Alegre Ltda. – Unicred Porto Alegre afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 000002-58.2015.5.04.0017, inobservado o decidido nas ações diretas de inconstitucionalidade nº 4.357/DF e 4.425/DF e nas reclamações nº 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS.
    Narra assentada, pelo Tribunal reclamado, no curso de determinada execução trabalhista, em sede de agravo de petição, a pertinência da orientação jurisprudencial nº 49 da Seção Especializada em Execução, relativamente à atualização monetária do crédito, no que aplicado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC a partir de 14 de março de 2013. 
    Sustenta contrariado o decidido nos processos objetivos, porquanto o Supremo teria neles proclamado imprópria a utilização do índice oficial de remuneração da caderneta de poupança para fins de correção de créditos devidos pela Fazenda Pública na fase posterior à expedição de precatórios, declarando adequado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E a partir de 25 de março de 2015. Ressalta que o Órgão reclamado ampliou o alcance da óptica adotada, ao abarcar dívida trabalhista de pessoa jurídica de direito privado. Destaca não estar em jogo satisfação via requisitório. Diz não declarada a inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei nº 8.177/1991, por meio do qual estipulada a aplicação dos índices atinentes à taxa referencial visando atualização monetária de débitos trabalhistas não submetidos ao regime de precatórios. Tem como admitida, pelo Supremo, nas reclamações nº 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS, a erronia quanto à tomada do IPCA-E como fator de correção monetária.
    Sob o ângulo do risco, alude à citação para quitação do valor executado, sob pena de constrição patrimonial. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, fosse determinada, no tocante à atualização monetária do crédito, a aplicação do artigo 39 da Lei nº 8.177/1991. Postula a confirmação da providência.
    Vossa Excelência deferiu o pedido de concessão de liminar.
    O Tribunal reclamado, nas informações, esclarece o histórico processual.
    O Ministério Público Federal opina pela inadmissibilidade da medida e, no mérito, pela improcedência do pedido. Menciona impróprio arguir inobservância do decidido nas reclamações nº 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS, ante a eficácia subjetiva dos atos. Articula com a falta de aderência estrita do pronunciamento com o assentado nos processos objetivos.
    2. Quanto ao desrespeito às liminares implementadas nas reclamações nº 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS, a par de inadequado o manuseio desta medida visando uniformização de jurisprudência, considerada a eficácia subjetiva das decisões, tem-se, a esta altura, a revogação das tutelas de urgência.
    Em relação à inobservância dos acórdãos dos processos objetivos, o Tribunal Regional, no curso da execução, assentou fosse levado em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir de 14 de março de 2013, em substituição à Taxa Referencial, visando correção monetária de condenação trabalhista. Adotou o entendimento presente a Orientação Jurisprudencial nº 49 da Seção Especializada em Execução.
    Embora o tema da atualização monetária tenha sido objeto das ações diretas, a discussão ficou limitada à correção de precatórios, ou seja, de valores posteriores à requisição. A controvérsia atinente aos parâmetros com fins de liquidação das condenações judiciais de pessoas jurídicas de direito privado não foi abordada. O Tribunal de origem, ao ampliar o alcance do enfoque surgido, inobservou o decidido.
    3. Julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo nº 000002-58.2015.5.04.0017, quanto ao critério visando atualização monetária da condenação.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator